Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença. A agravante requer a sua exclusão do polo passivo da execução, alegando ausência de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando há indícios claros de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do CC e art. 133, § 2o, do CPC.
4. O contrato de locação inicialmente firmado em nome do sócio foi substituído por outro em nome da empresa da qual é sócio exclusivo, após penhora judicial dos frutos locatícios, evidenciando tentativa de ocultação patrimonial.
5. As pesquisas patrimoniais revelaram-se infrutíferas, indicando que os frutos da locação foram repassados à empresa com o intuito de tornar o devedor artificialmente insolvente.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma que a transferência de bens para pessoa jurídica controlada pelo devedor, sem justificativa plausível, configura confusão patrimonial e autoriza a desconsideração inversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do sócio configura desvio de finalidade apto a justificar sua responsabilização.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1601623, ApCiv 07151807720228070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 27/07/2022, p. 17/08/2022.